Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731067-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ERNESTO SANTANA PRADO FILHO DESPACHO Retifique-se a autuação, a fim de que conste como embargante Ernesto Santana Prado Filho e como embargado Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (ID 53737723) opostos pela Defesa de Ernesto Santana Prado Filho contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para reformar a decisão do Juízo de origem de ID 49492691 - Págs. 160/161 e afastar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal (ID 53611405). Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator